Tribunal: TJMT
Processo: 1041344-18.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041344-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS IRYANS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 069.147.221-10 (RECORRENTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1041344-18.2024.8.11.0002.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
MATHEUS IRYANS SANTOS DE OLIVEIRA.

Recorrida:
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
.
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o desbloqueio de conta bancária e restabelecimento dos serviços ao reclamante, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do bloqueio injustificado de conta corrente sem comunicação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais arbitrada em razão do bloqueio indevido da conta bancária do consumidor, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do método bifásico adotado pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação do valor da indenização por danos morais, levando em conta precedentes similares e as circunstâncias do caso concreto (REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)
.

O valor fixado na sentença está conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa
.

Inexistindo elementos que demonstrem gravidade excepcional ou repercussão intensificada do dano, revela-se incabível a majoração pretendida pelo recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional à gravidade do dano, observando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

O método bifásico é aplicável à fixação do quantum indenizatório por dano moral, sendo legítima a manutenção do valor arbitrado quando atendidos os critérios de razoabilidade e moderação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 98, § 3º, e 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, 3ª Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 279937894, que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, determinando que a reclamada providencie o desbloqueio da conta corrente de titularidade do reclamante, bem como restabeleça todos seus serviços inerentes, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação, deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Salientou que, a partir do arbitramento da condenação, a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID 279938352), a recorrida refuta os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente
do bloqueio indevido de conta bancária do reclamante, sem prévia comunicação.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É pacífico que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, no exercício do seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem configurar enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo da reiteração da conduta e inibir eventuais atos futuros lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame
, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025